Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA (ART. 384 DO CPP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para reconhecer a ausência de justa causa para ação penal instaurada por lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, bem como para revogar prisão preventiva decretada no curso da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima afasta a justa causa para o prosseguimento da ação penal por lesão corporal em âmbito doméstico; (ii) estabelecer se há ilegalidade no aditamento promovido nos termos do art. 384 do CPP, fundado em elementos observados em audiência; (iii) verificar se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, de modo que a retratação da vítima não impede o prosseguimento da persecução penal, desde que presentes elementos mínimos de materialidade e autoria.
4. As declarações iniciais prestadas pela ofendida, corroboradas por fotografias e histórico de agressões, constituem lastro probatório suficiente para justificar a continuidade da ação penal, ficando sua valoração definitiva reservada à sentença.
5. A anuência da vítima à reaproximação não descaracteriza o delito de descumprimento de medida protetiva, pois o bem jurídico tutelado envolve a autoridade das decisões judiciais e a proteção da ordem pública, tratando-se de crime formal consumado com a violação da determinação judicial.
6. A constatação, em audiência, de cicatriz com aparência de deformidade permanente configura fato novo apto a justificar aditamento da denúncia por mutatio libelli, nos termos do art. 384 do CPP, assegurando-se contraditório e ampla defesa.
7. A prisão preventiva permanece necessária diante da gravidade concreta das condutas, do histórico de descumprimento de medidas protetivas e do risco de reiteração delitiva, além de ameaças dirigidas a membro do Ministério Público, reforçando o periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 384; CPP, art. 312. CP, art. 129, § 2o, IV; Lei 11.340/2006, art. 24-A. Súmula 542 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.022.380/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 03/12/2025. STJ, AgRg no HC 955.849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 12/02/2025. TJDFT, Acórdãos 2076754; 2022749; 2076583; 1870948; 1916876.